Tribunal: TJMT
Processo: 0002139-05.2016.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002139-05.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ATILLA ALEXANDRE GOMES ROCHA HENRIQUE - CPF: 033.665.641-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Lucas Zanollo Milani (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS ZANOLLO MILLANI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO
- DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - FASE JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
- ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Se “
das provas produzidas judicialmente, não é possível provar, inequivocamente, a autoria do apelado”
(PGJ, Parecer nº 000773-049/2016),
impõe-se preservar a absolvição do estupro de vulnerável, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”
(TJMT, Ap. nº 155056/2012).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002139-05.2016.8.11.0026 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):
ATILLA ALEXANDRE GOMES ROCHA HENRIQUE

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (Código 54237), que absolveu ATILLA ALEXANDRE GOMES ROCHA HENRIQUE de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP - (ID 136713226 – fls. 155/167).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARENÁPOLIS sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por estupro de vulnerável (ID 136713230).

ATILLA ALEXANDRE GOMES ROCHA HENRIQUE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 136713236).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado absolvido do crime previsto no artigo 217-A do CP - Irresignação ministerial - Pugna pela condenação do crime de estupro de vulnerável - Pleito improcedente - Condenação - Impossibilidade - Violação ao princípio in dubio pro reo - Pelo desprovimento
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 141695195)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
por volta do mês de maio de 2014, na rua Gonçalves Ledo, nº 932, Vila Nova, Arenápolis/MT, o denunciado ATILA ALEXANDRE GOMES ROCHA HENRIQUE, praticou atos libidinosos, diversos da conjunção carnal com o menor Lucas Zanollo Milani, nascido no dia 06 de março de 2004, à época, com 10 anos de idade. [...]

Ex positis, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo ente signatário que subscreve a presente, no uso de suas atribuições constitucionais e Legais, denuncia ATILA ALEXANDRE GOMES ROCHA HENRIQUE, como incurso nas sanções do artigo 217-A, c/c artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal nº 8.072/90 [
...].
”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotora de Justiça - ID 136713193)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]
Analisando o contexto probatório, tenho que não restou comprovada a prática do delito de estupro de vulnerável.

O réu, em sua autodefesa, negou os fatos.

A vítima, por sua vez, afirmou que o réu “tentou” tocar as suas partes íntimas, tendo reprimido as tentativas.

Não ficou esclarecido, portanto, se o réu tocou ou não as partes íntimas da vítima. O que há é a afirmação da vítima, no sentido de que o acusado “tentou” passar a mão em suas partes íntimas enquanto ela repeliu as investidas.

Em suma, as provas são insuficientes para gerar um édito condenatório, pois a dúvida beneficia o réu (in dubio pro reo).

Por fim, ainda que, o fato fosse provado, qual seja, a de o réu ter passado a mão nas partes íntimas da vítima, isto não configuraria estupro de vulnerável, mesmo em se tratando de uma vítima menor de 14 anos, onde a violência se presume, segundo preceitua a Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça, porque este ato, não se equipararia, nem de longe, ao sexo vaginal, oral ou anal, já que o texto legal utiliza-se a expressão ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Como dito, se houvesse prova da passada de mão, seria o caso de desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, prevista no artigo 61 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, que já estaria prescrita entre o fato, que se deu em maio de 2014 e o oferecimento da denúncia, que ocorreu em 07/03/2019 (art. 111, V, do Código Penal).

Consigno, por fim, que os fatos foram praticados em 2014, portanto, anteriormente à vigência da Lei 13.718/2018, que iniciou em 24/09/2018, e, por conseguinte, instituiu em nosso Código Penal o crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), com pena de 01 a 05 anos de reclusão. Até então, a conduta do acusado era punida pela aplicação do art. 61 da Lei de Contravenções Penais (importunação ofensiva ao pudor), apenado com multa, que foi revogado em 24/09/2018, com publicação no dia 25/09/2018, pela Lei 13.718/18. Assim, considerando a irretroatividade da lei penal mais gravosa, seria inaplicável a reprimenda prevista no novo tipo penal (art. 215-A, do CP) a caso pretérito, cometido na vigência do artigo revogado, sendo, desta forma, caso de aplicação ultrativa do preceito secundário da referida norma contravencional, a qual, como visto, encontrar-se-ia fulminada pela prescrição. No entanto, não havendo provas suficientes da conduta imputada ao réu, qual seja, estupro de vulnerável, a pretensão acusatória deve ser julgada improcedente por insuficiência de provas.

DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória estatal, para o fim de ABSOLVER o réu ATILA ALEXANDRE GOMES ROCHA HENRIQUE, da imputação da prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [
...].”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 136713226)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Ovidio Milani, pai da vítima (ID 136713193 - fls. 14/15), Janderson Rodrigo Milani, testemunha (ID 136713193 - fls. 16/17), Vera Lúcia Milani, avó da vítima (ID 136713193 - fls. 18), Lucas Zanollo Milani, vítima (ID 136713193 - fls. 21), e o apelado (ID 136713193 - fls. 35).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lucas Zanollo Milani, vítima (Relatório de Mídias - ID 136713216), Ovidio Milani, pai da vítima (Relatório de Mídias - ID 136713216), Vera Lúcia Milani, avó da vítima (Relatório de Mídias - ID 136713216), Eunice Gomes do Nascimento, testemunha (Relatório de Mídias - ID 136713216), João Batista Aguilares, testemunha (Relatório de Mídias - ID 136713216), Nésio Gomes, testemunha (ID Relatório de Mídias - ID 136713216), e Olair Justino da Silva, testemunha (ID Relatório de Mídias - ID 136713216).

No caso, adota-se o entendimento da i. PGJ, como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“
Verifica-se que dos autos que não há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas para sustentar um édito condenatório.

A vítima, Lucas Zanollo Milani, em juízo, relatou que não conhecia o réu, que o viu pela primeira vez na casa de sua avó e que Atilla se mostrava muito simpático. Que começou puxar assunto com ele quando estava no sofá, então tentou tocar em suas partes íntimas algumas vezes e que ele tirava a mão do acusado na tentativa de escapar das investidas dele. Vejamos:Juiz: E ele falava alguma coisa nesse momento ou só colocava a mão e... como que era? Vítima: Não, pior que não, só tipo tirava a mão assim e tipo ficava quieto não falava nada. Juiz: E aí ele colocava a mão, tentava colocar por baixo das tuas vestes, assim por baixo da bermuda, pegar mesmo no seu pênis? Vítima: Ele tentou algumas vezes, tentou também. Juiz: Por baixo da roupa? Vítima: Sim, isso. Juiz: Entendi. Aí todas as vezes você reprimiu? Vítima: Isso, claro! Juiz: Aí você contou para os seus pais, como é que foi? Vítima: Sim, acho que foi no outro dia, depois assim tipo na hora do almoço assim meio dia, tinha uma galera lá na cozinha aí eu comentei assim, só que não sei, sei lá, acho que a galera meio que achou que era brincadeira, assim não sei, mas eu cometei sim, se não me engano acho que foi no outro dia.

Como bem explicado na sentença, não ficou esclarecido se o réu tocou ou não as partes íntimas da vítima. Desta feita, entendo que a absolvição da imputação deve ser mantida, sob a égide do princípio in dubio pro reo.

Destaco que ainda que ficasse provado que o réu passou a mão nas partes íntimas da vítima, isto não configuraria estupro de vulnerável, seria o caso de desclassificar o crime para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, prevista no artigo 61 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, eis que o crime foi praticado em 2014, ou seja, é anterior à entrada em vigor do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) e já estaria prescrito, pois entre a data da denúncia (07.03.2019) e a data da sentença (fls. 25.03.2022) transcorreram mais de 3 anos.

Como já dito, das provas produzidas judicialmente, não é possível provar, inequivocamente, a autoria do apelado. [..]

Em vista disso, em consonância com a jurisprudência desta Corte, mister a absolvição do apelante. Pelo exposto, manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – Parecer nº PGJ nº 000773-049/2016 - ID 141695195)

Em reforço,
aplicam-se julgados deste e. Tribunal:

“[...] Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”
(Ap. 155056/2012 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 8.10.2013).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado estupro de vulnerável, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022